Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS DE INTERNET. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO REFERENTE A CONTRATO DIVERSO DAQUELE INDICADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. Primeiramente, cumpre observar que o contrato mencionado pela parte autora na exordial refere-se ao Contrato de Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia no 34329 (Canaã Ultra 1 Giga), celebrado em 05/06/2024. No entanto, a inscrição junto ao Serasa impugnada nos autos decorre de débito com vencimento em 28/03/2024, ou seja, anterior à contratação indicada, o que evidencia não haver vínculo entre a restrição questionada e o contrato apontado na inicial.
5. Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a dívida em questão se refere ao Contrato de Prestação de Serviços Canaã Completo 800 Mega, Contrato de Permanência no 11580/2023, firmado em 26/06/2023 (ID 74805820 - pág. 7). Assim, não prospera a alegação de que a negativação seria indevida ou vinculada ao contrato discutido na inicial.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é firme o entendimento de que o mero descumprimento contratual ou eventual falha na prestação de serviços não enseja, por si só, compensação moral, sendo necessária a demonstração de repercussões concretas e relevantes na esfera pessoal do consumidor.
7. No caso dos autos, embora a parte autora tenha alegado instabilidade e suspensão do serviço de internet, não há prova robusta de que tenha experimentado situações que ultrapassem os limites do mero aborrecimento. Tampouco há evidências de perda significativa de tempo útil ou de prejuízos extraordinários que justifiquem indenização. Precedente: Acórdão 1983008, 0707288-07.2024.8.07.0014, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.
8. Assim, inexistindo nexo entre a negativação e o contrato invocado, bem como não configurado dano moral indenizável, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.